Tribunal: TJSP
Processo: 1038462-03.2018.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesões incapacitantes decorrentes de acidente típico de trabalho - Segurado beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária concedida e cessada administrativamente – Laudo pericial elaborado em primeiro grau atestando pela permanência da incapacidade laborativa – Nexo causal perfeitamente caracterizado nos autos e já reconhecido na esfera administrativa -

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesões incapacitantes decorrentes de acidente típico de trabalho - Segurado beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária concedida e cessada administrativamente – Laudo pericial elaborado em primeiro grau atestando pela permanência da incapacidade laborativa – Nexo causal perfeitamente caracterizado nos autos e já reconhecido na esfera administrativa - Sentença concessória de auxílio acidente, a partir da alta médica administrativa, cuja decisão não foi impugnada pelas partes – Reexame necessário – Sentença mantida, obviando eventual reformatio in pejus, confirmando e adequando os efeitos da tutela antecipada deferida initio litis ao provimento final – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Reexame necessário provido, em parte, mantendo-se, porém, a condenação do ente autárquico observados os parâmetros definidos neste Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1038462-03.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ELIZEU DE SOUSA BARRETO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame
necessário provido, em parte.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038462-03.2018.8.26.0576 -Voto no 15.847
2
VOTO No: 15.847
APELAÇÃO No: 1038462-03.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: ELIZEU DE SOUSA BARRETO e INSS.
Acidente do Trabalho Lesões incapacitantes decorrentes
de acidente típico de trabalho - Segurado beneficiário de
aposentadoria por invalidez acidentária concedida e cessada
administrativamente
Laudo pericial elaborado em
primeiro grau atestando pela permanência da incapacidade
laborativa
Nexo causal perfeitamente caracterizado nos
autos e já reconhecido na esfera administrativa - Sentença
concessória de auxílio acidente, a partir da alta médica
administrativa, cuja decisão não foi impugnada pelas partes
Reexame necessário
Sentença mantida, obviando
eventual reformatio in pejus, confirmando e adequando os
efeitos da tutela antecipada deferida initio litis ao
provimento final Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na
fase de liquidação Reexame necessário provido, em parte,
mantendo-se, porém, a condenação do ente autárquico
observados os parâmetros definidos neste Acórdão.
A r. sentença de fls. 176/177, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Eliseu de Sousa Barreto, condenando o
INSS ao pagamento de auxílio acidente de 50% do salário de benefício, a partir do
dia seguinte ao da alta médica administrativa e mais consectários, arbitrando a verba
honorária de sucumbência em 10% sobre o valor dos atrasados até a sentença.
Não houve interposição de recursos voluntários, sendo certo que
a autarquia, expressamente, manifestou o desinteresse recursal (fls. 182).
A r. sentença está sujeita ao reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Recebo o recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038462-03.2018.8.26.0576 -Voto no 15.847
3
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
A pretensão inicial do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, pois, no exercício de sua função, sofreu um grave
acidente típico de trabalho relatado em CAT, em 27/08/2007, ocasião em que caiu de
altura de 10 metros, lesionando o crânio, a bacia e fêmur. Relata que percebeu auxílio-
doença acidentário, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez
acidentária, na esfera administrativa. Contudo, passados mais de dez anos teve o
benefício cessado pelo ente público. Aduz que persistem as sequelas incapacitantes,
requerendo o restabelecimento do benefício acidentário.
Consta emissão da CAT pelo empregador, relatando o fato
narrado na inicial (fls. 20).
Em razão do infortúnio narrado, o segurado, na via
administrativa, esteve em gozo de auxílio-doença acidentário, no período de
12/09/2007 a 21/12/2014 (NB 570.707.872-6; fls. 106); posteriormente convertido
em aposentadoria por invalidez acidentária, no período de 22/12/2014 até 31/03/2018
(NB 609.352.457-8; fls. 107).
Segundo constam dos informes previdenciários, a aposentadoria
por invalidez acidentária foi cessada em virtude da ausência do segurado a
convocação para comparecimento no posto da agência do INSS (fls. 107).
Recebida a inicial e determinada a citação da autarquia, o juízo a
quo, initio litis, deferiu a tutela antecipada requerida, determinando o imediato
restabelecimento do benefício acidentário cessado (fls. 51).
O INSS, regularmente citado, ofertou contestação.
Realizados os exames pertinentes e efetuada perícia em primeiro
grau (laudo de fls. 156/161), atestou o experto que o autor sofreu um acidente típico
de trabalho - queda de altura -, cujas sequelas evoluíram para cegueira em olho
direito, além de provocar fraturas na bacia e fêmur direito (fls. 158).
Concluiu o perito que o obreiro foi vitimado por acidente de
trabalho, com identificação de trauma ocular direito e perda completa da acuidade
visual, fratura de bacia com lesão uretral e evolução com estenose demandando
cistostomia definitiva e com limitação acentuada dos movimentos do quadril direito;
classificou a incapacidade como total e permanente (fls. 160).
O nexo causal é patente e incontroverso, pois, além de estar bem
caracterizado nos autos, foi admitido pela autarquia administrativamente, de modo
que a concessão anterior de aposentadoria por invalidez acidentária obsta discussão
do liame trabalhista nesta ação acidentária.
Resta analisar a persistência ou não do quadro de incapacidade,
posto que o benefício anterior foi cessado, administrativamente, por não
comparecimento do autor ao posto do INSS (fls. 107).
Ora, a despeito da perícia judicial concluir pela incapacidade
total e definitiva, o que, em tese, daria ensejo ao restabelecimento da aposentadoria
por invalidez acidentária, o douto magistrado houve por bem em reconhecer o direito
do autor na percepção de auxilio acidente de 50%, a partir do dia imediatamente
posterior ao da alta médica administrativa (DCB: 31/03/2018; fls. 107).
As partes não demonstraram irresignação quanto ao julgamento
de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038462-03.2018.8.26.0576 -Voto no 15.847
4
Tanto o autor quanto o réu se contentaram com o
reconhecimento pelo sentenciante do direito ao auxílio acidente em favor do
segurado, na forma legal vigente.
O laudo não foi contrariado por críticas de assistente técnico ou
abalado por outro trabalho técnico-científico durante a instrução.
É dizer que o parecer do perito médico comprova a persistência
da incapacidade laborativa.
Por conseguinte, tem-se que merece manutenção a r. sentença de
procedência, tal qual proferida, posto que na ausência de irresignação das partes, em
reexame necessário não se pode piorar a condenação do ente público, sob pena de
incorrer em reformatio in pejus, o que, como se sabe, é vedado pelo ordenamento
jurídico posto.
No mais, a r. sentença de primeiro grau merece algumas
adequações, em sede de reexame necessário.
É que, diante do reconhecimento do direito ao auxílio acidente, a
tutela antecipada concedida initio litis deverá ser confirmada e adequada ao
julgamento final. Outrossim, eventuais valores percebidos no curso do processo a
título de cumprimento da medida antecipatória deverão ser computados e
compensados na conta de liquidação.
Não há parcelas prescritas a serem declaradas.
Relativamente aos atrasados, estes serão acrescidos de juros de
mora e correção monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados
pelos Colendos Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038462-03.2018.8.26.0576 -Voto no 15.847
5
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido
a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial, mantendo-se, porém, a condenação do ente autárquico na forma da r.
sentença, observados, contudo, os demais parâmetros definidos neste Acórdão,
confirmando-se e adequando-se os efeitos da tutela antecipada concedida ao
provimento final.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038462-03.2018.8.26.0576 -Voto no 15.847
6